Tribunal: STF
Processo: ADI 5769
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei nº 13.424/17, que alterou o art. 4º da Lei nº 6.615/78. Denominações e descrições das funções nas quais se desdobram as atividades e setores da profissão de radialista. Inconstitucionalidade formal e material. Não ocorrência. Dispositivo legal advindo de emenda parlamentar à medida provisória submetida ao processo de conversão em lei. Alegada ausência de pertinência temática com o objeto da MP. Extrapolação do poder regulamentar. Ausência. Pedidos julgados improcedentes.



    1. Conforme assentado pela Corte Suprema no julgamento da ADI nº 5.127, “viola a Constituição da República, notadamente o princípio democrático e o devido processo legislativo (arts. 1º, caput, parágrafo único, 2º, caput, 5º, caput, e LIV, CRFB), a prática da inserção, mediante emenda parlamentar no processo legislativo de conversão de medida provisória em lei, de matérias de conteúdo temático estranho ao objeto originário da medida provisória”.



    2. In casu, como se pode observar das justificativas declinadas no parecer da Comissão Mista, “no momento em que se busca modernizar as regras de renovação de outorgas, é necessária uma atualização na designação das funções dos profissionais que integram as empresas de radiodifusão, em face da obsolescência da atual regulamentação, a qual não contempla a nova miríade de profissionais de comunicação digital”, razão pela qual a alteração introduzida pela Emenda Parlamentar nº 3 no texto da Medida Provisória nº 747/16, a qual originou o art. 7º da Lei nº 13.424/17, guarda correlação temática com a matéria veiculada na medida provisória.



    3. Somente devem ser consideradas impertinentes, do ponto de vista temático, e qualificadas como "contrabando legislativo", emendas que versem assuntos totalmente alheios, estranhos, sem nenhuma conexão ou afinidade com o tema da medida provisória, o que não ocorre na espécie. Precedente.



    4. Não se verifica, in casu, inconstitucionalidade material, sob o argumento de suposta extrapolação do poder regulamentar conferido ao titular do Poder Executivo, uma vez que a Lei nº 13.424/17, em seu art. 7º, restringiu seu alcance ao fixar parâmetros que antes não existiam na Lei nº 6.615/78.



    5. Pedidos de declaração de inconstitucionalidade formal e material julgados improcedentes.